Tribunal: TJSP
Processo: 0007352-93.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.CISÃO DAS TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j.

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.CISÃO DAS TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os parâmetros definidos nas ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei 11.960/2009 (de 29-6).

Reconsidera-se o julgado, adequando-se o acórdão ao atual entendimento do STF.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000281656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007352-93.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NEUSA APARECIDA OLIVEIRA PINTO, ANA MARIA
BARBOSA DE OLIVEIRA, DYONISIO BARUSSO, ELAINE CRISTINA
ROSEIRO MACHADO, JOÃO BATISTA, NELI BARCELOS SILVA NORONHA,
LIGIA MARIA MACEDO NOUALS, PAULO BENEDITO MACHADO e GENY
DOS SANTOS ALBERGARIA PEREIRA GOMES, são apelados/apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 0007352-93.2013.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 55.841 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0007352-93.2013.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.841)
Apelantes:
Neusa Aparecida Oliveira Pinto e outros
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
Idem
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.CISÃO DAS
TAXAS
DE
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
Tendo em vista o posicionamento divergente
firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se,
na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão
anterior para determinar a adoção dos critérios firmados
no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de
repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos
de sua decisão, os parâmetros definidos nas ações
diretas
de
inconstitucionalidade
4.357
e
4.425,
no
tocante com a Lei 11.960/2009 (de 29-6).
Reconsidera-se
o
julgado,
adequando-se
o
acórdão ao atual entendimento do STF.

AC 0007352-93.2013.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 55.841 3
RELATÓRIO:
1.
O M. Juízo de origem julgou procedente o feito,
reconhecendo o direito dos autores a obter o
apostilamento das vantagens Gratificação por Atividade
de
Magistério

GAM
e
Gratificação
por
Trablho
Educaional

GTE,
condenando-se
a
requerida
ao
pagamento das diferenças com a incidência da correção
monetária e juros de mora a contar de cada vencimento,
nos termos da Lei no 11.960/2009.
2.
Afora a remessa obrigatória, apelaram os autores e
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo da r. sentença
de origem que julgou procedente a demanda (fls. 181-6),
incidindo sobre os valores em atraso, observada a
prescrição
quinquenal,
juros
de
mora
e
correção
monetária a partir do vencimento de cada parcela,
segundo os critérios da Lei no 11.960/2009, visando a
demandada à fixação do termo inicial dos juros de mora e
as demandas a não aplicação da referida lei (fls. 190-3 e
204-7).
3.
Acórdão desta 11a Câmara de Direito Público,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, no que diz com
os autores Lígia Maria Macedo Nouals e Paulo Benedito
Machado. Julgou prescrita a pretensão de Dyonisio
Barusso, Elaine Cristina Roseiro Machado, Geny dos
Santos Albergaria Pereira Gomes e Neli Barcelos Silva
Noronha; na questão de fundo stricto sensu, deu
provimento à remessa obrigatória, acolhendo em parte o
apelo de Neusa Aparecida Oliveira Pinto e Outros para
determinar que a correção monetária dos valores em
atraso anteriores à Lei no 11.960/2009 seja feita segundo
os
critérios da Tabela Prática para o Cálculo de

AC 0007352-93.2013.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 55.841 4
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, e proveu o recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo e de São Paulo
Previdência -SPPrev, a fim de os juros de mora sejam
computados a partir da citação, mantida, no mais, a r.
sentença prolatada nos autos (fls. 232-52).
4.
Interpôs a autora recurso extraordinário, buscando
rechaçar a aplicação da Lei 11.960/2009 em qualquer
interregno temporal das diferenças a apurar (fls. 256-67).
Interpôs, ainda, recurso especial, também sob objetivo de
se reconhecer a inaplicabilidade da Lei no 11.960/09,
porque inconstitucional (fls. 255-78).
A Fazenda pública apresentou contrarrazões aos
recursos extraordinário e especial (fls. 281-94 e 296-305).
5.
Determinou-se
o
sobrestamento
do
feito
(fl.
310-11).
6.
Publicada
a
decisão
do
REsp
1.492.221/PR,
determinou-se o retorno dos autos a este órgão julgador
para reexame do apelo sob a óptica do decidido em
ambos os recursos repetitivos (REsp 1.492.221 e no RE
870.947 -fls. 315-18).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 20 de fevereiro de 2020
(fl. 320).
VOTO:

AC 0007352-93.2013.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 55.841 5
7.
O acórdão embargado alterou a decisão anterior
para, reconhecendo a possibilidade da cisão das taxas
dos juros e da correção monetária, determinar a aplicação
dos critérios estabelecidos na Lei n. 11.960/2009 (de
29-6) a partir de sua vigência.
8.
Tendo em vista o posicionamento firmado pelo STF
em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o
entendimento
adotado
no
acórdão
anterior
para
determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947
(j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral,
que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os
parâmetros definidos no acórdão das ações diretas de
inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
11.960/2009 (de 29-6).
9.
Em que pese ao acórdão do RE 870.947 ainda não
ter transitado em julgado, adota-se o entendimento
perfilhado no r. decisum, ressaltando que a observância a
precedente vinculante, ainda que sem caráter definitivo, é
tese consolidada no STF (nesse sentido: AgRg no RE
612.375, j. 21-8-2017; ARE 930.647, j. 15-3-2016; AgRg
no ARE 673.256, j. 8-10-2013)
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto,
ajusta-se
o
entendimento adotado no acórdão anterior, por meio do
vertente julgado, determinando-se a adoção dos critérios
estabelecidos pelo STF no julgamento definitivo dos
embargos declaratórios opostos contra no RE 870.947
para o cálculo do quantum debeatur.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de

AC 0007352-93.2013.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 55.841 6
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator